Tribunal: TJMT
Processo: 1000849-64.2024.8.11.0055
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000849-64.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), DANILO GUSTAVO ORTIS DA SILVA - CPF: 103.437.901-14 (APELANTE), MATHEOS ROGERIO RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 106.216.811-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ELVIS DA SILVA DIAS MARQUES - CPF: 053.433.391-58 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000849-64.2024.8.11.0055

APELANTE: DANILO GUSTAVO ORTIS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO PARCIAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À ADULTERAÇÃO.
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática dos crimes de receptação (art. 180 do CP) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, § 2o, III, do CP), com pena fixada em 4 anos de reclusão, substituída por duas restritivas de direitos, e 20 dias-multa.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para manter a condenação pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

III. Razões de decidir

3.

A prova produzida demonstra que o recorrente foi flagrado conduzindo veículo sem as placas, ciente de sua origem ilícita, evidenciando o crime de receptação; contudo, não há elementos que comprovem sua atuação ou anuência na supressão do sinal identificador do veículo.

4.

A ausência de prova quanto à autoria da adulteração impõe a absolvição, nos termos do princípio do
in dubio pro reo
.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A condenação pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor exige demonstração inequívoca de que o agente participou da adulteração ou que anuiu com ela. 2. Diante da ausência de prova quanto à autoria da supressão do sinal identificador, impõe-se a absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 180, caput, e 311, § 2o, III; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. Crim. 1015280-40.2023.8.11.0055; TJMT, N.U 1011357-45.2023.8.11.0042; TJMT, N.U 1013942-61.2021.8.11.0003.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000849-64.2024.8.11.0055

APELANTE: DANILO GUSTAVO ORTIS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Danilo Gustavo Ortis da Silva, contra sentença que o condenou à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, e 20 (vinte) dias-multa, por infração aos artigos 180 e 311, § 2o, inciso III, do Código Penal (receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor).

Em suas razões, assevera que deve ser absolvido “
do delito contido no artigo 311, caput, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal”

(
Id. 324718944 - pág. 1-7).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.

324718947 - pág. 1-5).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id. 328741385 - pág. 1-5).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000849-64.2024.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao recorrente e a Matheos Rogério Ribeiro de Souza os crimes de receptação, adulteração de sinal identificador de veículo e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e encontra-se vazada nos seguintes termos:

01o FATO.

No dia 03 de novembro de 2023, por volta das 16h30, na Agrovila 04, Assentamento Antônio Conselheiro, zona rural, neste município e Comarca de Tangará da Serra, os denunciados DANILO GUSTAVO ORTIS DA SILVA e MATHEOS ROGÉRIO RIBEIRO DE SOUZA, com consciência e vontade, conduziram coisa que sabia ser produto de crime, consistente no veículo Jeep Renegade, cor cinza, ano 2021, placa RAS6D95/MT, roubado da vítima Elves da Silva Marques.

Consta dos autos que os denunciados estavam conduzindo o veículo roubado em questão, sem placa, e, portanto, cientes da origem criminosa do bem, quando foram vistos na região do Assentamento Antônio Conselheiro, Agrovila 04, zona rural desta urbe, por um policial de Campo Novo de Parecis.

Assim, essas informações foram passadas à Polícia Militar de Tangará da Serra, que, por sua vez, se dirigiu ao local informado, logrou êxito em abordar os denunciados com o veículo e constatou que este era produto de roubo na cidade de Campo Novo do Parecis.

Em seguida, os denunciados foram detidos e informaram que estava em uma chácara na Agrovila 04, onde pretendiam esconder o veículo por um tempo.

02o FATO.

Entre os dias 02 e 03 de novembro de 2023, neste município e Comarca de Tangará da Serra, os denunciados DANILO GUSTAVO ORTIS DA SILVA e MATHEOS ROGÉRIO RIBEIRO DE SOUZA, com consciência e vontade, suprimiram a placa de identificação do veículo Jeep Renegade, cor cinza, ano 2021, placa RAS6D95/MT, roubado da vítima Elves da Silva Marques.

Ainda, extrai-se que após o roubo do veículo em questão, que ocorreu na noite do dia 01o de novembro, os denunciados, em posse da
res furtiva,
suprimiram a placa de identificação do bem, com a finalidade de ocultar sua origem criminosa e, posteriormente, foram presos em flagrante conduzindo o carro sem o referido sinal identificador.

O veículo foi apreendido e submetido à perícia, pelo que se constatou a ausência da placa identificadora, conforme se depreende do laudo anexo.

03o FATO.

No dia 03 de novembro de 2023, por volta das 16h30, neste município e Comarca de Tangará da Serra, os denunciados DANILO GUSTAVO ORTIS DA SILVA e MATHEOS ROGÉRIO RIBEIRO DE SOUZA, com consciência e vontade, ocultaram 01 (uma) espingarda, calibre 28, série no 1713, 01 (uma) carabina de pressão, calibre 5.5, série no 1721229956081234E, 01 (um) revólver Taurus, calibre .38, série no 206329, e 06 (seis) munições de calibre 38 intactas, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Ainda, nas mesmas circunstâncias do 01o Fato, depois de serem detidos, os denunciados informaram que pretendiam esconder o veículo roubado na chácara na Agrovila 04 e que poderiam levar a guarnição ao local.

Diante das fundadas suspeitas de que no imóvel poderiam conter materiais ilícitos, em continuidade nas diligências, a guarnição policial realizou revistas e encontraram no inteiro de um dos quartos três espingardas escondidas, das quais duas eram eficientes, conforme resultado da perícia anexa.

Na ocasião, o denunciado Matheos admitiu que o revólver de calibre 38 utilizado no roubo do veículo em questão estava ocultado em sua casa no Bairro Jardim Goiás e, assim, foi possível encontrá-lo no local, dentro de uma bolsa no interior do quarto do denunciado, em virtude do que foi apreendido e submetido a perícia e constado eficiente, conforme laudo de balística forense anexa.

[...]
(Id. 324718889 - pág. 1-5).

A ação penal foi desmembrada em relação a Danilo. depois foi absolvido quanto ao crime tipificado no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (id.

324718942 - pág. 1-12).

O recurso deve ser provido.

As provas produzidas demostram que o recorrente, na companhia de Matheos, foi preso, em flagrante delito, conduzindo um veículo automotor, que foi subtraído algum tempo antes na cidade de Campo Novo dos Parecis.

Consta ainda que, conforme consignado no laudo pericial n. 551.2.12.9185.2023.146378-A01 (Id. 324718888 - pág. 1-4), o referido veículo estava
sem
as placas de identificação.

Na fase inquisitorial,

o PM Claudio Ferreira Barbosa descreveu a ocorrência, conforme transcrito:

Que o depoente é condutor da ocorrência em questão; Que informa que
receberam uma informação do comandante do 19o BPM sobre uma solicitação do policial militar SGT WEBER, lotado em Campo Novo do Parecis relatando o seguinte: "Que estava a passeio na região do assentamento Antônio Conselheiro, região rural de Tangará da Serra, quando
avistou um veículo Jeep Renegade, de cor prata, sem placa,
circulando na Agrovila 04, com dois elementos, sendo que as características do veículo eram muito parecido com o veículo roubado em Campo Novo do Parecis, na data de 01/11/23, e que ficaria observando ele até a guarnição da PM chegar
"; Que diante a essas informações, se deslocaram imediatamente para o local, onde avistaram o veículo, com os dois suspeitos;
Que
realizaram a abordagem, onde constataram que o veículo Jeep Renegade era produto roubado na cidade de Campo Novo do Parecis/MT,
seguido de uma tentativa de homicídio; Que diante a situação foi dado voz de prisão aos dois suspeitos que estavam de posse do veículo;

Que eles informaram que estavam em uma chácara na agrovila 04, onde iriam esconder o veículo por um tempo e que poderiam levar a guarnição até este local
; Que se deslocaram para o local informado, sendo a chácara na agrovila 04 e procederam com uma revista na casa; Que no interior de um dos quartos, localizaram escondidas, três armas de fogo de cano longo, tipo espingarda; Que os suspeitos não souberam informar a procedência das armas; Que a guarnição retornou para a cidade, e o suspeito MATHEOS confessou ter realizado o roubo e a tentativa de homicídio ocorrido em Campo Novo, no dia 01/11/2023, com o auxílio de DANILO e GABRIEL; Que MATHEOS informou que a arma usada no crime estava em sua casa no Jardim Goiás, sendo um revólver calibre 38; Que se deslocaram para este local e MATHEOS indicou onde estava escondida a arma, sendo numa bolsa no interior do seu quarto; Que os suspeitos foram encaminhados para esta delegacia de polícia e entregues, sendo que DANILO está sem lesão corporal e MATHEOS, esta mancando, pois de acordo com ele foi em decorrência de uma briga que teve com um tal de ALAN, que desferiu uma facada no seu corpo, deixando sequelas no seu braço direito e pescoço, contudo, ambos sem lesão corporal em virtude da presente ocorrência; Que as armas de fogo ora localizadas, e apreendidas, juntamente do veículo, estão sendo entregues nesta delegacia de polícia
[...]

(Id. 324718851 - pág. 1-2).

O depoimento do PM Marcelo
Alexandre Amaral da Silva
foi no mesmo sentido (Id. 324718854 - pág.
1-2).

Em juízo, o PM Claudio Ferreira Barbosa ratificou as circunstâncias do flagrante:

Juíza: Essa ocorrência data de novembro de 2023, relacionada aqui a receptação de um Jeep Renegade, adulteração do sinal identificador, que é a placa desse mesmo veículo, e porte de armas de fogo, se recorda da ocorrência policial?

T: Boa tarde doutora, sim, eu dei uma olhada no boletim e me recordei; a gente foi chamado para deslocar até o Antônio Conselheiro, onde um
policial que estava de folga tinha avistado um veículo lá, aparentemente parecido com o veículo tinha sido roubado em Campo Novo;
a gente deslocou para lá,
chegando lá a gente encontrou os dois no veículo, a gente abordou o veículo, checou e realmente era o veículo que tinha sido roubado em Campo Novo,
aí a gente fez a prisão dos dois e a apreensão do veículo;
eles informaram que iam esconder esse veículo numa chácara, ali próximo ali na Agrovila Quatro
, uma chácara lá, eles levaram a gente, mostrou o endereço, a gente desceu lá para ver se verificava mais alguns componentes, alguns participantes; chegando no local, a casa não tinha ninguém, aparentemente, não tinha ninguém, estava com a porta escorada, a gente entrou e foi encontrado três armas no local, aí foi apreendido essas armas também; deslocamos para a cidade, não me recordo agora, mas acho que o Matheos me informou que ele tinha participado do roubo lá em Campo Novo, que teria uma outra arma na casa dele no Jardim Goiás, a gente deslocou lá encontrou mais um revólver que foi apreendido também.

[...]

MP: [...] o senhor lembra na época, o Danilo estava no carro também?

T: Estava dentro do carro, andando no carro lá
.

MP: Entendi, os dois ali assumiram ter participado desse roubo?

T: Não, o Matheos, o outro moreninho que falou que ele tinha participado e que a arma usada estava com ele, na casa lá dos parentes dele, lá na Vila Goiás, ele que levou a gente lá na casa dele e ele confirmou que tinha participado do roubo.

MP: Entendi, mas e o Danilo, o senhor lembra se chegou a questionar ele ou não?

T: Não, não me recordo qual foi a informação que ele passou a respeito desse roubo, mas ele estava com o carro, né?, então a gente encaminhou ele porque ele estava em um veículo que era produto de roubo.

MP: Então o Matheos ali confirmou, mas o Danilo estava junto e não falou nada?

T: Não
.

MP: Entendi, esse revólver foi apreendido lá na casa do Matheos, esse revólver foi dito ali se esse revólver, o Danilo também tinha acesso a ele ou não?

T: Não, não, a gente não.... porque a gente pegou os relatos ali meio por cima, joga no boletim de ocorrência para a Polícia Civil investigar mais a fundo, mas, a princípio, quem estava com a arma, que afirmou para a gente que tinha participado do roubo em Campo Novo, foi o Matheos, aí a gente colocou isso em B.O. e já que ele mesmo falou, levou a gente lá na casa onde a arma estava escondida, lá na casa da mãe dele lá, então a gente pôs isso no B.O. para a Polícia Civil investigar mais a fundo.

MP: Entendi, e essas armas longas lá nessa chácara, foi identificado de quem que era essa chácara ou não?

T: Não, não tinha ninguém, lá não tinha ninguém, aparentemente o pessoal tinha saído e aí a gente fez... adentrou à casa e encontrou essas armas lá num quarto; a gente perguntou para eles se era deles ou se eles sabiam de quem que era, eles não afirmaram nada, elas foram apreendidas.

MP: Entendi, só falaram então que levariam esse Renegade lá para essa chácara?

T: Isso, esconder o carro para dar um tempo, para depois pegar [...], e o Danilo estava no carro junto com o Matheos usando o carro.

MP: E o revólver 38, quem assumiu a propriedade foi o Matheos somente?

T: Sim, ele afirmou que essa arma foi a arma usada no roubo.

[...]

Defesa: Então, só para eu entender direito, quando o Matheos foi preso afirmou que a arma era dele e ele indicou onde estava o resto, é isso?

T: Não, ele falou que a arma... ele confirmou que estava com a arma, o revólver; as espingardas que a gente fez a apreensão lá no sítio, a gente perguntou para eles se era deles ou se sabia de quem que era, eles não afirmaram nada; a arma, o 38, o Matheos afirmou que era... que foi usada lá no roubo e estaria na casa da mãe dele aqui na cidade, no Jardim Goiás, em Tangará.

Defesa: O 38, o senhor se refere a Taurus?

T: É um 38, um revólver 38.

[...]

Juíza: [...] esse veículo, quando vocês encontraram, estava sem placa já?

T: Sem placa, eles estavam andando com ele sem placa
.

Juíza: Travou aqui para mim, não sei se o senhor conseguiu me ouvir.

T: Ele estava sem placa, eles estavam andando com esse veículo sem placa lá no assentamento Antônio Conselheiro
. [...]
(Id. 324718935 – pág. 1 – Relatório de Mídias).

Não há dúvida que Danilo foi preso, em flagrante delito, conduzindo um veículo que era produto de crime anterior, tanto que sua responsabilidade quanto à receptação não é questionada pela defesa.

Contudo, não existem provas de que ele cometeu o crime tipificado no art. 311, § 2o, inciso III, do Código Penal.

Como é cediço, o ilícito consiste em “
a
dulterar, remarcar ou suprimir número de chassi, monobloco, motor, placa de identificação, ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, elétrico, híbrido, de reboque, de semirreboque ou de suas combinações, bem como de seus componentes ou equipamentos, sem autorização do órgão competente
”.

Além disso, o § 2o, inciso III, do dispositivo prevê que incorre nas mesmas penas “
aquele que adquire, recebe, transporta, conduz, oculta, mantém em depósito, desmonta, monta, remonta, vende, expõe à venda, ou de qualquer forma utiliza, em proveito próprio ou alheio, veículo automotor, elétrico, híbrido, de reboque, semirreboque ou suas combinações ou partes, com número de chassi ou monobloco, placa de identificação ou qualquer sinal identificador veicular que devesse saber estar adulterado ou remarcado
”

Guilherme de Souza Nucci, com propriedade, doutrina que “
adulterar quer dizer falsificar ou mudar; remarcar significa tornar a marcar. O objeto é o número de chassi ou outro sinal identificador de veículo, de seu componente ou equipamento. [...]. Elemento subjetivo do tipo: é o dolo. Não existe a forma culposa, nem se exige elemento subjetivo do tipo específico
” (Código Penal Comentado, 17a edição, Ed. Forense, pág. 825 –
e-book
).

No caso
sub examine
, não se produziu provas de que Danilo foi o responsável pela remoção das placas, muito menos que auxiliou ou anuiu com a retirada delas.

De concreto há apenas o fato que ele e Matheos foram surpreendidos no veículo, cujas placas foram removidas.

No contexto, não se pode desprezar a versão dele em juízo, no sentido de que recebeu o carro sem a placas.

A inexistência de provas quanto à responsabilidade deles no ocorrido ensejou, inclusive, a absolvição de Matheos no
recurso de apelação n. 1015280-40.2023.8.11.0055, julgado pela Primeira Câmara em 12-7-2024, que recebeu a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGOS 180 E 311, § 2o, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL E ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE EM PARTE – PORTE DE ARMA DE FOGO E RECEPTAÇÃO EVIDENCIADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO – DESCONHECIMENTO DA ORIGEM CRIMINOSA DO BEM NÃO COMPROVADA –
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – DÚVIDAS SUBSTANCIAIS QUANTO A AUTORIA – PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
– ADEQUAÇÃO DO REGIME EM RAZÃO DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA – RE
CURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

[...]

“Para caracterizar o delito tipificado no art. 311 do Código Penal, é necessário comprovar que o agente adulterou ou remarcou o número do chassi ou qualquer outro sinal identificador do veículo. Se não há provas nesse sentido, a manutenção da absolvição é impositiva. Precedentes”. (TJ/MT, N.U 0008709-51.2019.8.11.0042).

[...]

Destarte, à mingua de provas quanto à atuação de Danilo na conduta delitiva, sua absolvição é impositiva:

[...] No tocante ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, a prova é insuficiente quanto à autoria, visto que não há testemunhos ou elementos materiais que confirmem a efetiva supressão da placa pelos apelantes. [...] É incabível a condenação pelo crime do art. 311 do CP quando inexistente prova suficiente da autoria da adulteração do sinal identificador. [...]
(TJ/MT, N.U 1011357-45.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2025, Publicado no DJE 14/11/2025).

[...] Se não há provas seguras de que o recorrente participou da execução material da adulteração, salvaguardando o princípio in dubio pro reo, a absolvição se impõe. [...]
(TJ/MT, N.U 1013942-61.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024).

Remanescendo apenas a condenação de Danilo a 1
(um) ano de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, pelo crime do artigo 180,
caput
, do Código Penal, em atenção ao disposto no art. 44, § 2o, do Código Penal, ajusto a pena substitutiva para 1 (uma) restritiva de direitos a ser definida pelo juízo da execução penal.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo
o recurso interposto por Danilo Gustavo Ortis da Silva para absolvê-lo do crime tipificado no art. 311,
§ 2o, inciso III, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso V, do CPP, ficando sua pena definitiva redimensionada para 1 (um) ano de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida no regime aberto, substituída por 1 (uma) restritiva de direitos, a ser definida pelo juízo da execução penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025